Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725480-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILSON GOMES PEREIRA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO EDILSON GOMES PEREIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 97370611, autos originários) que rejeitou a sua impugnação ao bloqueio on-line, nos seguintes termos: “Cuida-se de Impugnação ao bloqueio Bacenjud apresentada pela parte executada sob a alegação de se tratar de verba alimentar, portanto, impenhorável. O exequente foi intimado a se manifestar, e pugnou pela rejeição da impugnação. Em razão da ausência de documentos, o devedor foi intimado a juntar a prova da natureza salarial da quantia bloqueada (ID 96769811). Sobreveio, com isso, a manifestação de ID 96967653. Petição do credor, sob o ID 97254470. Decido. A regra do artigo 833, IV, do CPC/15, estabelece a impossibilidade da penhora de verba salarial . O fundamento da impenhorabilidade da verba salarial centra na natureza alimentar que se destina a fortalecer a dignidade da pessoa humana. No caso dos autos, o devedor foi instado a colacionar aos autos os documentos necessários à comprovação de suas alegações, contudo, limitou-se a reproduzir os documentos anteriormente anexados, que nada corroboram as alegações. Ao contrário, o documento de ID 96967655 refere-se a um contracheque do ano de 2010, que em nada esclarece a natureza do bloqueio. A efetiva prova dar-se-ia com o extrato da conta bancária em que restasse demonstrado o recebimento do salário e o bloqueio efetivados na mesma conta, além da prova da imprescindibilidade da verba, o que não ocorreu. Conclusão. Pelo exposto, REJEITO a impugnação ao bloqueio apresentada pelo executado e converto a quantia constrita em penhora, promovendo sua transferência para conta judicial vinculada ao feito. Ao credor para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Int.” O agravante-executado alega que a cópia do processo trabalhista juntado aos autos demonstra que está afastado do trabalho, recebendo atualmente auxílio doença. Assevera que não pode juntar aos autos o contracheque atualizado porque ainda não foi reabilitado para as funções laborais, ante a sua incapacidade para o trabalho. Argumenta que o contracheque juntado demonstra que a conta-corrente onde foi realizado o bloqueio judicial é utilizada para o recebimento do seu salário. Requer que “seja deferido o pleito para desbloquear a conta e devolver os valores transferidos na mesma conta bloqueada do Agravante” (id. 27966712). Preparo (id. 27966713). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-executado. A penhora sobre dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente, é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. Verifica-se que, apesar de devidamente intimado, o agravante-executado não comprovou a natureza do valor bloqueado em sua conta-corrente, limitando-se a afirmar que se tratava de verba salarial e, portanto, impenhorável. O agravante-executado deixou de apresentar extratos bancários da referida conta-corrente, a fim de demonstrar que é utilizada apenas para o recebimento do alegado auxílio doença. Registre-se que o extrato previdenciário juntado pelo agravante-executado é de 18/10/19, não sendo apto para demonstrar a atual situação previdenciária do executado. Desse modo, constata-se que não há prova nos autos de que a conta-corrente do agravante-executado é destinada exclusivamente a percepção de salário, especialmente porque ele deixou de juntar extratos bancários e contracheques, aptos para comprovar suas alegações. Os documentos juntados pelo agravante-executado não demonstram a natureza da verba bloqueada em sua conta-corrente. Em que pese o art. 833, inc. IV, do CPC vedar a penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, repise-se que o agravante-executado não demonstrou que a conta-corrente é utilizada apenas para o recebimento de verba dessa natureza, devendo, por isso, ser mantida a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação. Em suma, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora